Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-62.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. SALDO DEVEDOR. DEMONSTRADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Não há se falar em reunião de processos em razão da conexão quando verificado o julgamento de um deles. Artigo 55, §1o do CPC. Súmula 235 do STJ. Precedentes. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
3. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual, bem como indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A condenação em danos morais está diretamente relacionada aos prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade da pessoa, causando-lhe dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo.
6. Comete ilícito justificador dano moral aquele que, ao utilizar o nome de terceiro para financiar veículo, deixa de honrar os compromissos assumidos e dá causa à negativação do nome do terceiro e ao ajuizamento de ação de busca e apreensão.
7. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.